Tribunal: TJBA
Processo: 8002883-08.2016.8.05.0032
Classe: Apelação
Relator(a): DINALVA GOMES LARANJEIRA PIMENTEL
Órgão julgador: DINALVA GOMES LARANJEIRA PIMENTEL
Órgão colegiado: ÓRGÃO ESPECIAL
Data de julgamento: 2025-03-25
Data de publicação: 2025-03-25

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Quarta Câmara Cível Gabinete da Desa. Dinalva Gomes Laranjeira Pimentel Processo: APELAÇÃO CÍVEL n. 8002883-08.2016.8.05.0032 Órgão Julgador: Quarta Câmara Cível Relator: Desa. Dinalva Gomes Laranjeira Pimentel APELANTE: ROSA DA SILVA FERREIRA Advogado(s): APELADO: ESTADO DA BAHIA e outros Advogado(s): VICTOR DE ALBUQUERQUE FEIJO FONSECA, EDILTON DE OLIVEIRA TELES, FREDERICO BERNARDES CAIADO DE CASTRO EMENTA: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. RECURSO DE AGRAVO INTERNO. JUÍZO DE RETRATAÇÃO. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. DEFENSORIA PÚBLICA. CONDENAÇÃO DO ESTADO DA BAHIA. CABIMENTO À LUZ DO TEMA 1002/STF. NECESSIDADE DE REFORMA DA DECISÃO ORIGINÁRIA. RECURSO PROVIDO. I. Caso em exame 1. Cuida-se de juízo de retratação em sede de Agravo Interno interposto pela Defensoria Pública do Estado da Bahia, contra acórdão que deixou de condenar o ente estatal ao pagamento de honorários sucumbenciais, tendo os autos retornado para adequação ao entendimento firmado pelo Supremo Tribunal Federal, no Tema 1002. II. Questão em discussão 2. A controvérsia cinge-se a verificar a possibilidade de condenação do Estado da Bahia ao pagamento de honorários advocatícios em favor da Defensoria Pública Estadual, à luz do entendimento firmado pelo Supremo Tribunal Federal no julgamento do RE 1.140.005/RJ (Tema 1002). III. Razões de decidir 3. O Supremo Tribunal Federal, no julgamento do RE 1.140.005/RJ (Tema 1002), fixou tese no sentido de ser devida a condenação do ente público ao pagamento de honorários advocatícios em favor da Defensoria Pública, mesmo quando litiga contra o ente político ao qual está vinculada. 4. O fundamento central da decisão reside na compreensão de que os valores arrecadados a título de honorários sucumbenciais serão revertidos a fundo próprio da Defensoria Pública, destinado ao aparelhamento da instituição e à capacitação profissional de seus membros e servidores. IV. Dispositivo e tese 5. Acórdão reformado em juízo de retratação para condenar o Estado da Bahia ao pagamento de honorários advocatícios em favor da Defensoria Pública Estadual. RECURSO PROVIDO. Tese de julgamento: "1. São devidos honorários advocatícios à Defensoria Pública quando ela atua contra o ente público ao qual está vinculada, conforme Tema 1002 do STF." Dispositivos relevantes citados: CPC/2015, art. 1.030, II. Jurisprudência relevante citada: STF, RE 1.140.005/RJ, Tema 1002, Rel. Min. Roberto Barroso, Tribunal Pleno. ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos estes autos, preambularmente identificados, ACORDAM os Desembargadores integrantes da Quarta Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, conforme certidão de julgamento, no exercício do JUÍZO DE RETRATAÇÃO, limitando-se à matéria discutida, REFORMAR o acórdão de id. 43863676, para DAR PROVIMENTO AO AGRAVO INTERNO INTERPOSTO PELA DEFENSORIA PÚBLICA DO ESTADO DA BAHIA, nos termos do quanto fundamentado no voto da excelentíssima Relatora, adiante registrado e que a este se integra. Salvador, data registrada no sistema.